Tribunal: TJDFT
Processo: 0049781-41.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0049781-41.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX APELADO: MANOEL LUCIO DA SILVA D E S P A C H O Vistos etc. Considerando a informação prestada pela apelante ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX no sentido de que não há instrumento de acordo assinado por ambas as partes, bem como a justificativa apresentada pelos patronos do apelado acerca da dificuldade de contato com a parte em meio à pandemia do vírus COVID19, defiro o pedido de dilação de prazo para manifestação em relação ao despacho de ID 15278550 por mais 30 (trinta) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora